Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-22.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VOO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM APROXIMADAMENTE 12 HORAS DE ATRASO – FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA DE FORMA ADEQUADA EM R$ 4.000,00, EM VISTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – VOO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM APROXIMADAMENTE 12 HORAS DE ATRASO – FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA DE FORMA ADEQUADA EM R$ 4.000,00, EM VISTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o-A, DO CPC – HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM A MARCANTE SIMPLICIDADE DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.